Tribunal: TCU
Processo: 033.621/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 9533/2019 - 2a Câmara, que trata de concessão fraudulenta de benefícios previdenciários de pensão por morte apuradas no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) 35664.000179/2009-12, instaurado na Gerência Executiva do INSS de Araraquara/SP

Inteiro teor:
Acórdão 1297/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se, nesta fase processual, de pedido de parcelamento de débito, em 164 (cento e sessenta e quatro) parcelas, formulado pelo responsável Adalgiso Pessoa de Abreu, que foi condenado solidariamente com outros responsáveis, por meio do Acórdão 4181/2022-TCU-Segunda Câmara , ao pagamento da importância de R$ 86.722,48. Considerando que o Tribunal já havia autorizado o parcelamento do débito em 36 (trinta e seis) parcelas na fase de citação, por meio do Acórdão 9533/2019-TCU-Segunda Câmara , e no Acórdão 4181/2022-TCU-Segunda Câmara , sem, contudo, o pagamento de qualquer parcela por parte do ora requerente; Considerando que o requerente não comprova, por meio de documentos, a sua situação econômica para excepcionar o limite de parcelamento (36 meses) estabelecido pelo art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando os pareceres da unidade técnica (peças 171-172) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 176) no sentido de indeferir o aludido pedido de parcelamento de débito solidário, em 164 prestações mensais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, em indeferir a solicitação do Sr. Adalgiso Pessoa de Abreu para o parcelamento da dívida que lhe foi imposta pelo Acórdão 4181/2022-TCU-Segunda Câmara , em 164 (cento e sessenta e quatro) parcelas, de acordo com os pareceres constantes destes autos, e dar ciência desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC- Processo 033.621/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adalgiso Pessoa de Abreu (XXX.276.578-XX); Tatiele Pestana Catarino (XXX.299.478-XX); Viviane Cristina Pereira Alves (XXX.080.358-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Gerência Executiva do INSS de Araraquara-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Jaime de Lucia (135768/OAB-SP), representando Adalgiso Pessoa de Abreu. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.